Tribunal: TJDFT
Processo: 0719740-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719740-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RÉU ESPÓLIO DE: JERONIMO GARCIA DE SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: JULIETA LUCIA SOUZA GARCIA DE SANTANA HAMU D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, contra a decisão interlocutória exarada pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID n.o 192805588), que nos autos da ação de cobrança n.o 0022667-95.2016.8.07.0018, tornou insubsistente a penhora do imóvel situado na SHIS QI 15 - Conjunto 16 - Casa 16 - Lago Sul - Brasília-DF - Id 115071063 e anulou todos os atos relacionados à constrição do imóvel, quais sejam, mandado de avaliação, designação de hasta pública e registro da penhora, e ainda indeferiu o pedido de condenação dos herdeiros nas penas de litigância de má fé. Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso com pedido de concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão objurgada para impor a penhora do imóvel e afastar a possibilidade de terceiros serem engodados a adquirem bem por ausência de anotação premonitória do débito. Alega que na hermenêutica do STJ pode a penhora ocorrer diretamente sobre os bens do espólio e não no rosto dos autos, na forma do que dispõe o art. 860 do CPC, o qual só terá aplicação na hipótese em que o devedor for um dos herdeiros, pois, nesse caso, o objetivo será garantir o direito do credor na futura partilha. Aduz que os débitos são de natureza pessoal do de cujus e não há razão para o indeferimento das medidas constritivas ao imóvel que podem prejudicar a execução se terceiro descuidado não procurar a situação por meio das Certidão Cível que terá conhecimento do feito na origem. Assim, requer a busca da prestação jurisdicional para ter a penhora de bem, tendo em vista que o débito originário é pessoal e em face do de cujus. Afirma que o próprio MPDFT entendeu que houve abuso no direito de defesa pelo devedor por empregar ardis meios para atrapalhar a marcha processual no período de 10 anos, razão pela qual deve ser aplicada multa por atos atentatórios a dignidade da justiça praticados pela representante legal do espólio e herdeiros. Nesse cenário, pleiteia que seja o presente recurso conhecido e provido para conceder a Tutela de Urgência com o fito de suspender os efeitos da decisão e no mérito seja reconhecida a necessidade da penhora do imóvel e a aplicação da astreintes. Sem preparo, ante o pleito de concessão da gratuidade de justiça. É relatório. DECIDO. É certo que a condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse contexto, importante destacar a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça que trata sobre o tema e afirma que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Mais ainda, o artigo 98 do Código de Processo Civil garante que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Dessa forma, resta clara a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, ainda que tenham fins lucrativos, no entanto, como medida de caráter excepcional. Sobre a matéria em questão constato entendimento do E.TJDFT: “(...) 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2. Em que pese a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, impor ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita, o mesmo dispositivo preconiza que tal benefício será concedido aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça na Súmula 481, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1853993, 07017274420248070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ). 3. Tal situação de miserabilidade jurídica deverá ser evidenciada por meio de documentos que apontem seguramente para um faturamento insuficiente ou dificuldades outras que impossibilitem, ainda que temporariamente, de fazer frente às despesas processuais. 4. Recurso improvido”. (Acórdão 1827567, 07390395620218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Passada essa primeira análise, deve-se atentar para o fato de que a alegação de insuficiência é presumida verdadeira quando deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme § 3o do artigo 99 do CPC, no entanto, mesmo se tratando de pessoa jurídica, somente será indeferido o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão, conforme o § 2o daquele mesmo artigo 99 do CPC. Tal circunstância certifica a clara situação de excepcionalidade de indeferimento do benefício da gratuidade. Assim, não há óbice, nos termos da jurisprudência firmada nos pretórios, à concessão da justiça gratuita a pessoa jurídica, desde que comprovada sua incapacidade financeira de arcar com as despesas processuais. No presente caso, em uma análise dos elementos probatórios apresentados nos autos, reputa-se que a agravante não demonstrou seu estado de hipossuficiência financeira a embasar a concessão da gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA e, com fundamento no art. 99, §7o, CONCEDO o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo sob pena de deserção e não conhecimento do recurso interposto pela requerente. Após, recolhido o preparo, voltem os autos conclusos para análise da tutela de urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador